Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705669-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME FILHO AGRAVADO: JOSE ORLANDO DE MENEZES D E S P A C H O Dentre outras alegações, o agravante aduz que o bem penhorado (matrícula n.o 160123) é o único de sua propriedade, considerando que os imóveis listados pelo exequente foram objeto de partilha de bens na ação de divórcio, sendo atualmente de propriedade exclusiva da ex-cônjuge. Entretanto, observa-se que a questão acerca da partilha dos demais imóveis não haviam sido submetido à análise do Juízo de Origem no momento da interposição do presente Agravo de Instrumento. Como cediço, é vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Assim, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco dias), manifestar-se sobre a configuração de inovação recursal em relação ao pedido de impenhorabilidade do bem de família. Desembargador Eustáquio de Castro Relator